Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025371-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES PEREIRA - CPF: 083.182.521-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Unificação de penas. Imposição do regime fechado. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena unificada em 33 (trinta e três) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, visando a fixação do regime fechado.

II. Questão em discussão

A unificação de penas em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão permite a incidência do regime semiaberto, em vez do regime fechado, conforme preceitua a legislação penal e de execução penal.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a unificação das reprimendas impostas ao reeducando, caso o
quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A unificação de penas com resultado superior a oito anos impõe a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, "a", do CP. A manutenção do regime semiaberto em tais hipóteses contraria o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada. A invocação de princípios constitucionais e da teoria da derrotabilidade das normas não afasta o cumprimento do regime fechado legalmente exigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para fixar o regime fechado para o cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

1. A unificação de penas com resultado superior a 8 (oito) anos impõe a fixação do regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

2. O exercício de atividade laboral e a ausência de novas infrações não autorizam, por si sós, a mitigação do regime prisional legalmente exigido após a unificação das penas.

3. A manutenção do regime semiaberto, em contrariedade ao
quantum
da pena unificada, afronta os comandos normativos e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, "a", 111, parágrafo único, e 118, II; CP, art. 33, §2º, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC 849415/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AgExPe 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.3.2025; TJMT, AgExPe 1017220-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025371-92.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): ALEXANDRE MENDES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0014934-05.2010.8.11.0042), que fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena unificada em 33 (trinta e três) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, decorrente de condenações por
roubo majorado (duas vezes), furto (cinco vezes),
tráfico de drogas e
disparo de arma de fogo - art. 15 da Lei nº 10826/03 - (
ID 303151370
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que o regime fechado mostra-se necessário em razão do
“quantum remanescente de aproximadamente 15 anos e 6 meses”
de pena.

Pede provimento para que seja fixado
“o regime prisional fechado ao agravado”
.

ALEXANDRE MENDES PEREIRA pugna pelo desprovimento (ID 303151374).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 303151372).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Insurgência Ministerial contra a decisão que manteve o regime semiaberto após a unificação das penas – Procedência – Reeducando que cumpria pena em regime semiaberto, mas que, com a juntada da nova guia de execução penal e consequente unificação das penas, passou a ostentar doze condenações, totalizando pena remanescente superior a 8 (oito) anos de reclusão – Aplicação do regime fechado, conforme determina o art. 111, parágrafo único, cominado com o art. 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, e do art. 33, §2º, inciso II, do Código Penal – Precedentes do TJMT – Pelo provimento do apelo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 307175382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP - cometido em 24.11.2000 e trânsito em julgado em 14.10.2003 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.0150/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – praticado em 29.1.2001, cuja sentença transitou em julgado em 3.3.2008 (Ação Penal NU0000000-00.0000.0.68.2001/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – ocorrido em 13.11.2003 e transitado em julgado em 5.5.2004 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.89.2003/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado [emprego de arma] – art. 157, §2º, I, do CP – cometido em 31.8.2004 e trânsito em julgado na data de 25.2.2009 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.4183/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 3 (três) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 12 da Lei nº 6.368/1976 – praticado em 3.9.2004, com trânsito em julgado em 14.9.2006 (Ação penal NU 0000000-00.0000.0.20.0474/Comarca de Várzea Grande/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por disparo de arma de fogo – art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – não há informação da data da infração e sentença transitada em julgado em 15.8.2006 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.5131/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – realizado em 18.7.2009 e trânsito em julgado em 10.10.2009 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.9157/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas e 6 (seis) meses de detenção por ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel em unidade prisional - art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A, do CP - ocorrido em 23.8.2010, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal NU 0014297-54.2010.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – cometido em 4.5.2019 e transitado em julgado em 3.6.2020 (Ação Penal NU 0007980-48.2019.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – praticado em 24.5.2021, cuja sentença transitou em julgado em 8.11.2022 (Ação Penal NU 1008106-87.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – realizado em 29.7.2021, data do trânsito em julgado em 23.10.2024 (Ação Penal NU 1028244-98.2021.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – cometido em 1º. 9.2021 com trânsito em julgado em 1º.4.2024 (Ação Penal NU 1013185-47.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Em 22.4.2025,
o Juízo da Execução Penal fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“[...] DE OUTRO GIRO, diante da juntada da nova condenação imposta ao reeducando e inserida no seq. 269, cujo fato já foi objeto de apuração de falta grave (seq. 69.1), imperioso determinar a SOMA das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, CONTUDO, neste caso concreto, apesar da pena remanescente superar 08 (oito) anos, denota-se que a guia ora somada, é referente a crime ocorrido no ano de 2021 e já foi objeto de apuração de falta grave, portanto, como forma de política criminal e, considerando ainda que o apenado encontra-se cumprindo regularmente a sua pena no regime semiaberto, trabalhando e não há notícia nos autos da prática de novo crime e sequer violação da tornozeleira eletrônica, assim, FIXO O REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU nº 2000002-41.2020.8.11.0037 - mov. 290.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal unificou as penas impostas ao reeducando e fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda sob assertiva de que
“apesar da pena remanescente superar 08 (oito) anos [...] o apenado encontra-se cumprindo regularmente a sua pena no regime semiaberto, trabalhando e não há notícia nos autos da prática de novo crime e sequer violação da tornozeleira eletrônica”
(ID 303151370).

Dispõe os arts. 111,
caput
e 118, II, da LEP:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: [...]

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.”

No caso, o agravado cumpre, ainda, 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão (SEEU nº 0014934-05.2010.8.11.0042), ou seja, superior a 8 (oito) anos de pena, a atrair o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o fato de o agravado estar atualmente exercendo atividade laboral, não constituem, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do regime fechado, o qual é imposto pelo comando normativo em razão do quantum da pena unificada”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 307175382).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
"a unificação das reprimendas impostas ao reeducando, caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal"
(REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 15.3.2018; AgRg no HC nº 849415 PR 2023/0304380-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023; AgRg no RHC: 169094 AL 2022/0245963-2, , Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 6.10.2022).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Assim, uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.”
(AgExPe nº 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27.3.2025)

“A unificação de penas com resultado superior a oito anos impõe a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, "a", do CP. A manutenção do regime semiaberto em tais hipóteses contraria o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada. A invocação de princípios constitucionais e da teoria da derrotabilidade das normas não afasta o cumprimento do regime fechado legalmente exigido.”
(AgExPe nº 1017220-40.2025.8.11.0000, Rel. Min. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 11.7.2025)

Assim sendo, com a unificação das penas e
quantum
remanescente superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado ao agravado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, “a”, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para fixar o regime inicial fechado em face do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025